Tribunal: STF
Processo: ADI 7589
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. INC. II DO ART. 2º DO DECRETO N. 1.804/1980 E AL. C DO INC. II DO ART. 2º DA LEI N. 8.032/1990. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO A BENS DE PEQUENO VALOR. SUPERVENIÊNCIA DE REVOGAÇÃO E MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DE DISPOSITIVOS PELA LEI N. 14.904/2024. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC contra o inc. II do art. 2º do Decreto-Lei n. 1.804/1980, a al. c do inc. II do art. 2º da Lei n. 8.032/1990, o § 2º do art. 1º-B da Portaria/MF n. 156/1999, a al. c do inc. II do art. 136 e o art. 154 do Decreto n. 6.759/2009.



    2. Tem-se nos dispositivos impugnados:



    Decreto-Lei n. 1.804/1980



    “Art. 2º O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1º deste Decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o § 2º do artigo 1º, bem como poderá:



    II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas”.



    Lei n. 8.032/1990



    “Art. 2º As isenções e reduções do Imposto de Importação ficam limitadas, exclusivamente:



    II - aos casos de:



    c) remessas postais e encomendas aéreas internacionais destinadas à pessoa física”.



    Portaria/MF n. 156/1999



    “Art. 1º-B. O regime de que trata o art. 1º poderá ser utilizado no despacho aduaneiro de importação de bens adquiridos por meio de empresa de comércio eletrônico que participe de programa de conformidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, instituído na forma da legislação específica.



    § 2º Fica reduzida para 0% (zero por cento) a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre os bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional no valor de até US$ 50,00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América), ou o equivalente em outra moeda, destinados a pessoa física, desde que as empresas a que se refere o § 1º atendam aos requisitos do programa de conformidade de que trata o caput, inclusive o recolhimento do tributo estadual incidente sobre a importação”.



    Decreto n. 6.759/2009



    “Art. 136. São concedidas isenções ou reduções do imposto de importação:



    II - aos casos de:



    c) remessas postais e encomendas aéreas internacionais, destinadas a pessoa física



    Art. 154. A isenção para remessas postais internacionais destinadas a pessoa física aplica-se aos bens nelas contidos, cujo valor não exceda o limite estabelecido pelo Ministro de Estado da Fazenda, desde que não se prestem à utilização com fins lucrativos”.



    3. As autoras relatam que a “presente ação tem por objetivo questionar a constitucionalidade da tributação favorecida conferida a produtos importados de pequeno valor remetidos do exterior em remessas postais para pessoas físicas no Brasil”.



    Sustentam que, “quando da edição das leis em comento, o comércio mediante remessas postais internacionais, se existente, valia-se de outros meios menos céleres e práticos para sua consecução (e.g. catálogos) e não se constituía como elemento de destaque para a economia nacional”.



    Alegam necessário “declarar, pelas lentes da Constituição, uma interpretação segundo a qual os artigos 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.804/80 (com redação conferida pelo artigo 93 da Lei 8.383/91) e 2º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.032/90 estabeleçam apenas o tratamento tributário diferenciado para remessas internacionais de bens sem o caráter comercial habitual, entre pessoas físicas”.



    Defendem que “o artigo 5º, caput, da Constituição Federal apresenta a igualdade como um dos princípios fundamentais da República e, na seara tributária, tal princípio é reforçado pelo artigo 150, inciso II, que estabelece, como limitação do poder de tributar, a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente”.



    Assinalam “afronta à Constituição não apenas por violação ao princípio da isonomia, mas também por se promover concorrência injusta e em condições desarrazoadas entre agentes econômicos equivalentes”.



    Afirmam que “o desenvolvimento nacional, como preceito fundamental, está diretamente vinculado ao respeito a um ambiente econômico e jurídico de negócios que privilegie a isonomia, livre concorrência e o incentivo ao mercado interno como patrimônio nacional”. 



    Argumentam que a “consequência da interpretação conforme a Constituição dos artigos 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.804/80 (com redação conferida pelo artigo 93 da Lei 8.383/91) e 2º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.032/90 é a invalidação, por arrastamento, do artigo 1º-B, § 2º, Portaria MF nº 156/99, incluído pela Portaria MF nº 612/2023, bem como dos artigos 136, inciso II, alínea ‘c’, e 154, do Decreto nº 6.759/2009“.



    Ressaltam que o § 2º do art. 1º-B da Portaria/MF n. 156/1999 “extrapola tal interpretação, haja vista que estabelece expressamente a redução para 0% da alíquota do imposto de importação de remessas internacionais de valor até US$ 50,00, destinadas a pessoas físicas no contexto de compras perante empresas de comércio eletrônico, sendo, portanto, inconstitucional”.



    Enfatizam que “a inconstitucionalidade por arrastamento ou por atração ocorre quando a inconstitucionalidade de uma norma se estende aos dispositivos normativos que apresentam com ela uma relação de conexão ou de interdependência (...) o § 2º do art. 1º-B da Portaria MF n. 156/1999 e al. c do inc. II do art. 136 e art. 154 do Decreto n. 6.759/2009 apresentam inquestionável relação de conexão e de interdependência com os artigos 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.804/80 (com redação conferida pelo artigo 93 da Lei 8.383/91) e 2º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.032/90, cujas inconstitucionalidades ora se examina”.



    Requerem “medida cautelar para suspender eficácia, da interpretação não conforme a Constituição dos artigos 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.804/80 (com redação conferida pelo artigo 93 da Lei 8.383/91 e sua redação original) e 2º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.032/90, bem como dos dispositivos correlatos do artigo 1º-B, § 2º, da Portaria MF nº 156/99, incluído pela Portaria MF nº 612/2023 e dos artigos 136, inciso II, alínea ‘c’, e 154, do Decreto nº 6.759/2009, até que haja o julgamento definitivo de mérito”.



    No mérito, pedem “a declaração da inconstitucionalidade, sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição dos artigos 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.804/80 (com redação conferida pelo artigo 93 da Lei 8.383/91) e 2º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.032/90, bem como, na mesma medida, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-B, § 2º, da Portaria MF nº 156/99, incluído pela Portaria MF nº 612/2023 e dos artigos 136, inciso II, alínea ‘c’, e 154, do Decreto nº 6.759/2009, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes; e ainda a declaração de não recepção pela Constituição Federal de 1988 da redação original do artigo 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.804/80 na interpretação que a viola”.



    4. Em 4.3.2024, adotou-se o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e foram requisitadas informações (e-doc. 117).



    5. Nas informações prestadas, o Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que “a discussão em torno dos dispositivos tributários relacionados às importações de pequeno valor e às remessas postais internacionais tem sido objeto de significativa atenção e ação legislativa na Câmara dos Deputados” (e-doc. 160). 



    6. O Ministro da Fazenda manifestou-se pela improcedência do pedido (e-doc. 162). 



    7. O Presidente da República, adotando o parecer exarado pelo Consultor da União, manifestou-se pela “ausência dos requisitos aptos ao deferimento da medida cautelar postulada e, no mérito, caso ultrapassada a preliminar invocada no item 2.1, pela improcedência dos pedidos formulados” (e-doc. 164). 



    8. Em informações, o Presidente do Senado Federal manifestou-se pelo “não-conhecimento da presente ação ou, sendo conhecida, o julgamento de improcedência dos pedidos” (e-doc. 167).



    9. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação, conforme a seguinte ementa:



    “Regime Tributário Simplificado. Isenção do Imposto de Importação de Bens de pequeno valor em remessas postais destinadas a pessoas físicas. Artigos 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 1.804/80 (com redação conferida pelo artigo 93 da Lei 8.383/91) e 2º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.032/90. Alegação de ofensa aos princípios da isonomia tributária e da livre concorrência (artigos 5º, caput; 150, inciso II; e 170, inciso IV, todos da CF), bem como ao incentivo do mercado interno como patrimônio nacional e ao desenvolvimento nacional (artigos 3º, inciso II; e 219, da CF). Preliminar. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Mérito. O Programa Remessa Conforme foi instituído com a finalidade de estabelecer um tratamento aduaneiro mais célere e econômico para empresas de comércio eletrônico que cumpram voluntariamente os critérios definidos na Instrução Normativa nº 2.146/2023. O arcabouço normativo disciplinador do Regime Tributário Simplificado busca imprimir um controle aduaneiro eficaz em face do alargamento do comércio realizado por via eletrônica. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e pelo indeferimento do pedido de medida cautelar formulado pelas requerentes” (e-doc. 175).



    10. O Procurador-Geral da República manifestou-se nestes termos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º, II, do Decreto-Lei n. 1.804/1980, com a redação conferida pela Lei n. 8.383/1991; art. 2º, II, ‘c’, da Lei n. 8.032/1990, e, por arrastamento, art. 1º-B, § 2º, da Portaria MF n. 156/1999, incluído pela Portaria MF n. 612/2023, e arts. 136, II, ‘c’, e 154 do Decreto n. 6.759/2009. Isenção do Imposto de Importação sobre bens contidos em remessas de pequeno valor destinadas a pessoa física. Atos normativos secundários. Ofensa reflexa à Constituição. Precedente. Parecer pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade” (e-doc. 199).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    11. A presente ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada pela mudança havida no cenário jurídico-processual.



    Em 28.6.2024, foi promulgada a Lei n. 14.902/2024, que “institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover); altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980; e revoga dispositivos da Lei nº 13.755, de 10 de dezembro de 2018”.



    Tem-se nos arts. 32 e 34 da Lei n. 14.902/2024:



    “Art. 32. O art. 1º do Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 1º (...)



    § 2º A tributação simplificada poderá efetuar-se pela classificação genérica dos bens em um ou mais grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou progressivas em função do valor das remessas, não superiores a 400% (quatrocentos por cento) e não inferiores às alíquotas da tabela progressiva apresentada no § 2º-A deste artigo, bem como limitadas ao valor máximo de US$ 3.000,00 (três mil dólares norte-americanos).



    § 2º-A O imposto de importação do regime de tributação simplificada de que dispõe o art. 1º deste Decreto-Lei será calculado conforme as alíquotas e a parcela a deduzir da seguinte tabela progressiva:

     

 De (US$)  Até (US$)  Alíquota  Parcela a Deduzir do Imposto de Importação (US$) 



 0  50,00  20,0%        



 50,01  3.000,00  60,0%  US$ 20,00’ 



    (...)



    Art. 34. Ficam revogados os seguintes dispositivos:



    I - arts. 1º a 29 da Lei nº 13.755, de 10 de dezembro de 2018;



    II - inciso II do caput do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980”.



    Com essas alterações legislativas, não mais persiste a “isenção do Imposto de Importação de bens de pequeno valor em remessas postais destinadas a pessoas físicas” questionada pelas autoras.



    12. A revogação ou a alteração substancial do ato normativo, como se tem na espécie, torna prejudicada a ação de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Esse quadro revela “a total inexistência de interesse de agir por parte do autor da presente arguição de descumprimento, em razão de não mais subsistirem, no momento da instauração deste processo de controle concentrado de constitucionalidade, as normas ora questionadas” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 211/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.3.2017).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de estar prejudicada a ação de controle abstrato, pela perda superveniente do objeto, quando sobrevenha revogação ou alteração substancial do ato impugnado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada” (ADPF n. 425, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.10.2018). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida” (ADI n. 3.831/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.8.2007). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE ORDEM - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes” (ADI n. 1.445-QO/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.4.2005). 



    Em situações análogas à trazida neste processo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por decisão monocrática, a prejudicialidade das ações diretas de inconstitucionalidade. Confiram-se, por exemplo: ADI n. 4.836, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.10.2019; ADI n. 5.226, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2019; ADI n. 4.534, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 25.4.2019; e ADI n. 5.151, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.9.2019.



    13. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora